Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707066-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESIDIO BARROS DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESIDIO BARROS DA SILVA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada pelo BANCO PAN S.A., processo n. 0701098-32.2022.8.07.0003, na qual determinou que a parte informasse a localização do veículo objeto da busca. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Analisando os autos, denota-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração acostada. Com efeito, analisando os autos de origem, verifica-se que o agravante se qualifica como autônomo (ID 113873746), todavia, não trouxe aos autos comprovante de renda capaz de comprovar a hipossuficiência alegada. Não se pode olvidar que de acordo com o contrato de ID 113107695 dos autos de origem, por ocasião da contratação do financiamento do veículo, o agravante deu como forma de entrada R$ 16.000,00, o que, em princípio, contradiz a alegada hipossuficiência. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2020/2021), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator